Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708310-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS EMANOEL LISBOA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ARTIGO 41 DO CPP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. 1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado se traduz em mera recomendação legal. Assim, o descumprimento da formalidade descrita no referido artigo, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas coligidas em Juízo, consoante se verifica nestes autos. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Preliminar rejeitada. 3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios. 4. Comprovado nos autos que os acusados empregaram violência e ameaça contra as vítimas, bem como a subtração da res furtiva, resta configurado o crime de roubo, sendo inviável o pedido absolutório ou desclassificatório. 5. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta, ante a intensidade do modo de agir dos acusados. 6. Procede-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando o réu, por sua espontânea vontade, logo após o crime, antes do julgamento, reparou o dano à vítima. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da decisão recorrida por se basear em denúncia “vaga” que não corresponde aos atos elencados em documentos que compõem o inquérito policial. Afirma que as vítimas não foram impedidas de saírem do local, bem como não houve agressões físicas às mesmas; b) artigos 158-A, 158-B, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a ausência de provas suficientes para sua condenação; c) artigos 46 da Lei 3.688/1941 e 157, §2o, do CP, sustentando que as supostas vítimas indicaram que o crime de roubo aconteceu devido ao emprego de grave ameaça e concursos de agentes, contudo, os mesmos se evadiram do local sem quaisquer impedimentos e intimidações na locomoção destes, deixando por vontade própria os pertences no local, razão pela qual o acusado apenas cometeu a contravenção prevista na norma legal; c) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, pleiteando que, caso não se acate a desclassificação do crime de roubo para a contravenção legal, que se aplique o princípio da insignificância devido à mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, 158, 158-A, 158-B, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, 46 da Lei 3.688/1941, e 155, §4o, inciso II, e 157, §2o, ambos do CP. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 155, §4o, inciso II, 158-A, 158-B, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, 46 da Lei 3.688/1941 e 157, §2o, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a tese de absolvição por insuficiência probatória aventada pelas d. defesas dos acusados não merece acolhida, eis que configuradas as elementares do tipo em exame, quais sejam, a violência e ameaça, bem como a subtração de bens e, por consequência, o afastamento de todas as teses subsidiárias pleiteadas pelas d. Defesas dos acusados, seja pelo reconhecimento de crime impossível, seja pela desclassificação para a infração prevista no artigo 45 ou artigo 46 da Lei de Contravenções Penais ou, ainda, para o crime tipificado pelo artigo 155, § 4o ou artigo 146, do Código Penal. Acrescenta-se, também, que não sendo possível a desclassificação, resta prejudicado o pedido defensivo em face do princípio da insignificância, porquanto, como é sabido, o delito de roubo em razão da violência e/ou grave ameaça, é classificado como crime complexo, que tutela não apenas o patrimônio, mas a integridade física e moral da vítima, o que impossibilita considerar como menor relevância a conduta do agente” (ID 41893347). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar em relação ao aludido vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da CF, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 158, 158-A, 158-B, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, 46 da Lei 3.688/1941, e 155, §4o, inciso II, e 157, §2o, ambos do CP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025